Tribunal: CARF
Processo: 18470.732613/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732613/2012-81
ACÓRDÃO
3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANTOVANI COMPRA E VENDA DE MATERIAIS NOVOS E USADOS EIRELI.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
REGISTROS CONTÁBEIS. VALOR PROBATÓRIO.
A contabilidade corresponde a registros formados unilateralmente por
uma das partes da relação jurídica tributária, não podendo, sem os
documentos que lhe deram suporte, fazer prova a favor daquele que a
confecciona.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o quanto
decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. CONFISCO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
A discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho.
Observância da Súmula CARF no 02.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais. Observância da Súmula CARF no 4.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração
(fls.570 a 585), relativo aos 12 meses de 2008, sendo apurado crédito tributário
concernente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
à Contribuição para o PIS/PASEP, conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
3

2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 571 a 573 e
579 a 581), referido lançamento decorrera das seguintes infrações:

3. No relatório fiscal (fls. 586 a 591), a autoridade lançadora detalha a autuação
da seguinte forma:
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
4

Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
5

4. A contribuinte apresenta impugnação (fls. 736 a 768) com fundamento nas
alegações a seguir:
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
6

Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
7

Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
8

Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
9

Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
10

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife (PE), por meio do
Acórdão no 11-66.045, de 20 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. CONDIÇÕES.
Para fins de aproveitamento de créditos do regime não cumulativo, o sujeito
passivo deve apresentar DACON e manter controle de todas as operações que
causem repercussão na apuração respectiva.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. CONDIÇÕES.
Para fins de aproveitamento de créditos do regime não cumulativo, o sujeito
passivo deve apresentar DACON e manter controle de todas as operações que
causem repercussão na apuração respectiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, em breve síntese:
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
11
- ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 46
DO CTN
Neste tópico, a Recorrente defende que “adotado um critério jurídico de
interpretação pelo fisco ao longo do tempo para fiscalizar as atividades de determinado
contribuinte concluindo pela regularidade de sua situação fiscal, não pode o mesmo fisco rever as
atividades do passado para exigir tributos e aplicar sanções, sem reconhecer o direito do
contribuinte, diante de matéria clara, como reconhecer o crédito de PIS e COFINS nas aquisições
das mercadorias, já que elas são essenciais para a atividade mercantil da empresa, já que a
administração pública pode rever de ofício seus atos praticados de forma equivocada, sem o seu
pedido, já que . Assim, a decisão deve ser reformada a fim de reconhecer o crédito sobre o
COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA escriturado devidamente e aceito pela fiscalização.”
- DO CARÁTER EDUCATIVO DA MULTA E JUROS
Alega a Recorrente que “a multa e os juros aplicados a uma obrigação indevida, não
tem o caráter educacional, pode ser tida como confisco, diferentemente do que realizado pela
Receita Federal do Brasil, que em ato de arrecadar não respeitou o previsto no sistema tributário
nacional como uma das limitações constitucionais ao poder de tributar.”
E, continuando: “O art. 150, IV, da Constitucional Federal, ‘Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios utilizar tributo com efeito de confisco’”.
- DO CRÉDITO DEVIDAMENTE ESCRITURADO NO LIVRO DIÁRIO E RAZÃO ORIUNDOS
DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA
Neste tópico, a Recorrente assim manifesta:
A empresa tem como atividade principal a compra e venda de sucata onde possui
o crédito na aquisição e o débito na revenda. Nos livros diário e razão se
encontram devidamente registrados os lançamentos a crédito das contas do PIS e
da COFINS, a fim de deduzir do valor a pagar posteriormente do valor a pagar das
contas de PIS e COFINS a pagar.
Para a escrituração dos créditos, são realizados os seguintes lançamentos:
D 11670 ESTOQUE DE SUCATAS
C 2025 FORNECEDORES
D 1089 PIS A RECUPERAR
C 11670 ESTOQUE DE SUCATAS
D 1091 COFINS A RECUPERAR
C 11670 ESTOQUE DE SUCATAS
Sustenta a Recorrente que está demonstrado em seus livros contábeis do ano
calendário de 2008 toda a sua movimentação para a apuração do seu resultado fiscal e que a não
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
12
consideração do crédito na aquisição de mercadorias será completamente ilegal, além de
inexistirem outros elementos de convicção e certeza indispensável à não aceitação dos créditos
advindos da aquisição de mercadorias para revenda, sendo a atividade do lançamento tributário
plenamente vinculada, sem comportar incertezas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Inicialmente cumpre destacar que, conforme se extrai do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal do presente processo, como resultado da ação fiscal instaurada em face da
Recorrente (MPF 0710900-2012-01685-6), relativa ao ano calendário 2008, foram lavrados os
seguintes Autos de Infração: (i) Autos de Infração de PIS e COFINS, objeto do presente processo
administrativo, e (ii) Autos de Infração de IRPJ e CSLL, objeto do processo administrativo no
18470.732606/2012089, no qual também foi interposto Recurso Voluntário, em estreita similitude
com as razões recursais objeto do presente Recurso Voluntário, sendo que aquele já foi submetido
a julgamento por este Egrégio Conselho, tendo sido proferido o Acórdão no 1001-002.873, que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao referido recurso.
Feitas tais considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário em julgamento.
Alteração de critério jurídico
A Recorrente defende que “adotado um critério jurídico de interpretação pelo fisco
ao longo do tempo para fiscalizar as atividades de determinado contribuinte concluindo pela
regularidade de sua situação fiscal, não pode o mesmo fisco rever as atividades do passado para
exigir tributos e aplicar sanções, sem reconhecer o direito do contribuinte, diante de matéria clara,
como reconhecer o crédito de PIS e COFINS nas aquisições das mercadorias, já que elas são
essenciais para a atividade mercantil da empresa, já que a administração pública pode rever de
ofício seus atos praticados de forma equivocada”.
Sobre este tópico, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho do acórdão no
1001-002.873, proferido nos autos do processo administrativo no 10470.732606/2012-89, que se
refere a Autos de Infração de IRPJ e CSLL, lavrados contra a Recorrente em conjunto com o
presente processo administrativo, e cujas alegações de Recurso Voluntário, neste tópico, são
iguais e sobre as mesmas matérias fáticas:
“Quanto à alegação de alteração de critério jurídico, não se vislumbra no presente
caso, uma vez que a autoridade fiscalizadora se valeu dos elementos de que
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
13
dispunha por ocasião da lavratura dos autos de infração, e as informações que
serviram como base para a constituição do crédito tributário foram obtidas das
contas correntes bancárias da contribuinte e dos Livros Razão e Diário que foram
apresentados no curso da auditoria fiscal.”
Portanto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de alteração de critério jurídico.
Mérito
Crédito escriturado no Livro Diário e Razão oriundos da aquisição de mercadorias
para revenda.
Como relatado, trata-se de lançamento referente à omissão de receitas sujeitas ao
regime não cumulativo de COFINS e PIS, ano calendário 2008.
Ressalta-se que a abertura da pessoa jurídica ocorreu somente em 10/08/2012
(tendo sido realizada, por meio do processo administrativo no 18470.729958/2012, retroação de
ofício para início de atividades em 01/01/2008), já no curso da ação fiscal, que se iniciou em
dezembro/2011.
De fato, e conforme esclarecido no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, foi
instaurada primeiramente ação fiscal em face do contribuinte pessoa física em relação à
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados, tendo sido apurado que
as contas bancárias de titularidade do Sr. Mantovani, pessoa física, receberam créditos no total de
R$6.434.422,15 em 2008. A fiscalização identificou que, na verdade, a maior parte destes créditos
provém de receitas de vendas da empresa, então funcionando de maneira informal, sendo que
apenas pequenos valores mensais advindos dos rendimentos da pessoa física como funcionário
público do Estado do Rio de Janeiro, devidamente declarados na DIRPF 2009, efetivamente lhe
pertenciam.
Sendo assim, a fiscalização foi direcionada para a atividade empresarial e o
contribuinte orientado a registrar a empresa no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas.
Durante o procedimento fiscal, a Recorrente apresentou o Livro Diário e o Livro
Razão. Baseando-se justamente nos referidos livros apresentados pela própria Recorrente, a
fiscalização constatou que “não houve qualquer escrituração de créditos no pagamento ou
aquisição de bens e serviços, custos ou despesas pagas”, conforme trecho abaixo do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal:

Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
14
Em sede de impugnação, a Recorrente pleiteia créditos de apuração não cumulativa
de Contribuição para o PIS e COFINS alegando que retificou a contabilidade por intermédio de
lançamentos complementares com o intuito de demonstrá-los, contudo não juntou aos autos a
mencionada escrituração contábil apontando precisamente os créditos pleiteados, muitos menos
indica demonstrativo de apuração de contribuições sociais (DACON), contendo as informações
necessárias para o desconto de créditos.
Desta forma, considerando a inexistência nos autos de qualquer documento hábil
para demonstrar a apuração de créditos da não cumulatividade, o acórdão recorrido decidiu pelo
não reconhecimento de créditos de apuração não cumulativa de Contribuição para o PIS e COFINS.
Juntamente com o Recurso Voluntário, a Recorrente junta aos autos documentos,
descritos como Livro Diário e Livro Razão, ano calendário 2008.
No presente caso, é certo que os documentos trazidos pela Recorrente apenas no
Recurso Voluntário poderiam perfeitamente ter sido apresentados durante o procedimento fiscal
ou juntamente com a Impugnação, na qual foram mencionados.
Ademais, é de se observar que os documentos anexados ao Recurso Voluntário,
descritos como Livro Diário e Livro Razão, ano calendário 2008, são decorrentes da retificação da
contabilidade da Recorrente após o encerramento da ação fiscal, como ela própria informa.
Ocorre que a apresentação de escrituração retificada após o encerramento do
procedimento fiscal não descaracteriza os fundamentos da autuação no presente caso. É
obrigação da contribuinte disponibilizar ao Fisco o adequado registro contábil de suas operações,
apto a amparar o regime de tributação adotado, no caso, o lucro real, e, não o fazendo, se
submete ao disposto na norma. Ora, incorre em preclusão lógica comportamento no qual a
contribuinte se mostra negligente no cumprimento de suas obrigações acessórias, motiva a
autuação fiscal, e, em seguida, após consumada a situação, apresenta escrituração retificada.
Ainda que as provas documentais apresentadas juntamente com o Recurso
Voluntário possam ser acolhidas, em prestígio ao formalismo moderado e ao princípio da verdade
material, os registros acrescidos aos Livros Diário e Razão não se revestem das características
intrínsecas determinadas pelas legislações comercial e fiscal. Ademais, a Recorrente não
apresentou nenhum documento de lastro dos referidos registros, que modificaram os resultados
contábil e fiscal.
Os meros demonstrativos trazidos no corpo da peça de impugnação (assim como no
Recurso Voluntário) com valores totalizados por mês, constando informações genéricas e sem
especificação precisa das operações para demonstrar que são efetivamente geradoras de crédito
nada comprovam. Ressalta-se que compete ao contribuinte manter o controle específico de todas
as operações que causem repercussão na apuração do regime não cumulativo das Contribuição
para o PIS e COFINS e nos respectivos créditos.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
15
Corroborando com o entendimento adotado no acórdão no 1001-002.873,
proferido nos autos do processo administrativo no 10470.732606/2012-89, que se refere aos
Autos de Infração de IRPJ e CSLL, lavrados contra a Recorrente em conjunto com o presente
processo administrativo, transcrevo o seguinte trecho:
“Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que retificou sua escrituração
contábil, para incluir despesas com Pis/Pasep, Cofins e ICMS, sem, contudo,
apresentar os Livros Diário e Razão contendo as referidas despesas, conforme
registrado no voto condutor do acórdão da DRJ. Somente em 14/5/2020 a
contribuinte juntou os documentos de fls. 815 a 1.466, descritos como Livro Diário
e Livro Razão, ano-calendário 2008.
Ora, o contencioso administrativo fiscal federal possui regramento próprio para
admissibilidade de alegações e provas, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235, de 1972.
Em que pese a admissão, no contencioso administrativo, do formalismo
moderado, as provas trazidas pela recorrente apenas no Recurso Voluntário
poderiam perfeitamente ter sido submetidas à apreciação da autoridade
lançadora, bem como ao juízo a quo, já que foram aduzidas na Impugnação ao
lançamento tributário.
O Auditor Fiscal autuante se valeu das provas obtidas ao longo da auditoria, e
realizou o lançamento a partir dos Livros Diário e Razão apresentados naquela
oportunidade.
Assim, não há como acolher em sede de Recurso Voluntário os documentos
apresentados pela recorrente, que modificam a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
inserindo despesas tributárias que eram desconhecidas pela autoridade lançadora
e, portanto, não puderam ser analisadas.
Não compete à autoridade julgadora realizar auditoria fiscal!
Ademais, ainda que as provas apresentadas após o julgamento de primeiro grau
pudessem ser acolhidas, os registros acrescidos aos Livros Diário e Razão não
foram individualizados, mas sim lançados em valores globais, acumulados, em
desacordo com o que prescreve a legislação comercial e fiscal, como nos
exemplos abaixo:
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
16

Não bastasse isso, a recorrente não apresentou nenhum documento de lastro
dos registros acrescentados em sua contabilidade, que modificaram os
resultados contábil e fiscal.
A documentação contábil compreende todos os documentos, livros, papéis,
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. Ou
seja, o documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e fatos
que originam lançamentos na escrituração contábil da Entidade, e é hábil quando
revestido das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na
legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".
No caso sob exame, os Livros Diário e Razão retificados não são hábeis para
provar a verdade em que se funda a defesa, pois não se revestem das
características intrínsecas determinadas pelas legislações comercial e fiscal, e
não se arrimam em documentos hábeis e idôneos, (...).
No caso presente, a contabilidade faz prova, mas a favor da Fazenda Pública.
Como corresponde a registros formados unilateralmente por uma das partes da
relação jurídica tributária, não pode, sem os documentos que lhe deram
suporte, fazer prova a favor daquele que a confecciona.
O ônus da prova não é sempre do Fisco. O direito tributário não é exceção à
máxima jurídica de que a prova deve ser apresentada por quem alega. (...)” (g.n.)
Por fim, registra-se que não houve glosa de créditos nos Autos de Infração da
Contribuição para o PIS e COFINS. Em seu recurso, a Recorrente pretende aproveitar créditos não
registrados anteriormente, cabendo a ela o ônus de tal comprovação, que, como visto, não
ocorreu.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

Multa e juros
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
17
A Recorrente sustenta que a multa de ofício e os juros aplicados nos Autos de
Infração da Contribuição para o PIS e COFINS configuram confisco, nos termos do art. 150, IV, da
Constituição Federal, e não um ato lícito.
Cumpre esclarecer que a multa de ofício aplicada encontra expressa previsão legal
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
O parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal está
obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
Ademais, a discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista
implica em controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, segue precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
(...)
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que
verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a
este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
(Processo no 35564.000741/2006-93; Acórdão no 2401-007.886; Relator
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo; sessão de 10/07/2020)
No que se refere aos juros de mora, a sua exigência está prevista em lei,
regularmente editada e em pleno vigor, e sua aplicação está pacificada no CARF (Súmulas CARF no
4 e 5):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5 São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.821 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732613/2012-81
18
Portanto, não há como prosperar a pretensão da Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de alteração de
critério jurídico e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1513
DF CARF MF
Original